Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. PODER FAMILIAR. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DO DEVER ALIMENTÍCIO. POSSIBILIDADE. GRADUANDO EM CURSO SUPERIOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, nos termos do CPC.1.1. Cumpre destacar que o art. 99, caput, do Código de Processo Civil dispõe que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado em recurso. 1.2. Já o art. 99, § 3°, do CPC garante a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Foi demonstrada a hipossuficiência do recorrente e a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento, inexistindo nos autos qualquer indício capaz de infirmar tal compreensão
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300, do CPC.
4. O art. 1.699 do Código Civil preconiza a possibilidade de exoneração da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.
5. Diante do dever de prestar alimentos, o qual, no caso dos autos, encontra fundamento na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar (art. 1.695 e 1.696, Código Civil), diante da maioridade do alimentado, impõe-se que a questão fática subjacente ao presente litígio seja submetida a ampla dilação probatória, a fim de que se apure a real capacidade do alimentando de prover, autonomamente, a sua própria subsistência.5.1. A maioridade do alimentado, por si só, não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos, eis que faz cessar apenas o dever alimentar decorrente do poder familiar, remanescendo a obrigação em razão do parentesco.
6. O quadro fático delineado é de que o agravante, aparentemente, demonstra a necessidade da pensão alimentícia, uma vez que comprovou a frequência em curso superior, sendo razoável, nesse momento processual, manter a obrigação alimentar.
7. A mera existência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas não representa, por si só, a existência de atividade empresarial economicamente produtiva, capaz de gerar receita para o seu titular, principalmente quando ausentes outros elementos que possam amparar tal conclusão.
8. A análise aprofundada dos fatos e provas ainda será objeto de instrução probatória na origem, de modo que não se pode concluir, neste momento processual, pela exoneração da obrigação alimentícia.
9. Recurso conhecido e provido.